Tribunal: TJMT
Processo: 1016353-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016353-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EGLEM CRISTINA GOMES BURDA - CPF: 059.204.639-70 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), MARCIA AGRIPINA RAMIRES JAMIL - CPF: 362.058.261-00 (RECORRENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1016353-83.2021.8.11.0001

RECORRENTE: MÁRCIA AGRIPINA RAMIRES JAMIL

RECORRIDA: EGLEM CRISTINA GOMES BURDA

Data de Julgamento: 15/04/2024.

súmula de julgamento

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITOS DA PERSONALIDADE – dano moral configurado – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, considerando os PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – sentença parcialmente reformada – recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada a compensar a reclamante no valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais (id. 204654417).

2.

Em suas razões recursais, a reclamada
alega que não praticou qualquer ato ilícito ao exercer seu legítimo direito de liberdade de expressão e de denunciar irregularidades. Argumenta que suas manifestações não foram difamatórias e não causaram dano moral à recorrida. Alega que não houve abalo psicológico ou repercussão negativa relevante à reclamante. Entende excessivo o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e pleiteia a redução para um montante mais condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando sua capacidade econômica e a natureza das manifestações realizadas. Pugna, preliminarmente, pela necessidade de prova pericial e, por consequência, a incompetência do juízo, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito. No mérito, requer a improcedência do pedido inicial e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, para o montante de R$ 2.000,00, ou outro valor que se mostre justo, evitando-se o enriquecimento sem causa da recorrida.

3.

A
divergência entre as partes está centrada na análise dos limites da liberdade de expressão versus os direitos da personalidade, bem como na avaliação do dano moral e do valor indenizatório arbitrado.

4.

Pois bem, o caso em tela comporta a regra contida no art. 373, incisos I e II, do CPC, que trata sobre o ônus da prova, cabendo à reclamante, minimamente, comprovar os fatos constitutivos do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito pleiteado.

5.

Inicialmente,
a preliminar de incompetência do juízo não merece prosperar
, pois os fatos alegados foram devidamente comprovados pelos documentos anexados aos autos, não havendo necessidade de se produzir prova pericial.

6.

Compulsando os autos, observa-se que a recorrente apresentou diversos
prints
postados em rede social (
facebook
), bem como em mensagens e áudios encaminhados via aplicativo
Whatsapp
, a pessoas estranhas ao processo, promovendo,
sem dúvida alguma
, exposição desnecessária e vexatória da demandante.

7.

De outro lado, conforme observado na sentença recorrida, em audiência, a reclamada confirma a autoria do conteúdo das postagens, bem como o “título” de
barbie
(com conotação pejorativa) à recorrida. Além disso, a recorrente, apesar de tecer diversas alegações em sua defesa, deixa de comprová-las, não se desincumbindo de se comprovar, minimamente, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do seu alegado suposto direito.

8.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um
valor básico

para a indenização
, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as
circunstâncias do caso
,
para fixação definitiva do valor da indenização
, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

9.

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, este Relator entende que
o valor fixado pelo Juízo
a quo
deve ser reduzido para o montante de

R$ 4.000,00
(quatro mil reais), valor considerado justo para a compensação por todo infortúnio causado à reclamante.

10.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, preliminarmente,
afastar a alegada incompetência do Juízo
e, no mérito,
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais),
a título de dano moral
, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

11.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024